Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. FIXAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. É desejável que, na guarda compartilhada, se defina o ponto de referência de um lar, a ser eleito de modo a preservar o que melhor atende aos interesses dos filhos.
3. Se o conjunto probatório, mormente o estudo psicossocial produzido para apurar os atos relevantes, demonstra que a fixação do lar de referência paterno é o arranjo familiar que favorece o desenvolvimento pleno da adolescente, solução, portanto, que melhor protege o interesse dela, inexistem fundamentos para a alteração.
4. No caso concreto, a genitora, inicialmente, apresentou concordância com a fixação do lar paterno como lar de referência; todavia, em Apelação, alegou a ocorrência de fato novo, do qual teve ciência após a sentença, consistente em relato da filha de que, aos 14 (quatorze) anos, teria tido um relacionamento com o cunhado, casado com a irmã da adolescente, que morava no mesmo prédio em que a menor residia com o pai.
5. A respeito do fato novo suscitado, a própria Apelante relatou que os fatos aconteceram há um tempo e envolveram apenas o cunhado da menor, não tendo relação com o pai da adolescente, e informou que registrou Boletim de Ocorrência, sendo concedida medida protetiva em favor da filha, proibindo o ex-cunhado de se aproximar dela ou manter qualquer contato.
6. No Boletim de Ocorrência, a genitora relatou (i) a indignação do pai ao ter conhecimento do fato envolvendo a filha e o ex-genro; (ii) a orientação do genitor à menor para que levasse o ocorrido ao conhecimento da mãe; (iii) a separação entre a irmã da adolescente e o cunhado; (iv) bem como a mudança dele para outro local, circunstâncias que demonstram a inexistência de postura omissa ou de acobertamento por parte do pai, bem como o afastamento entre a menor e o ex-cunhado.
7. Diante da ausência de fatos que impliquem risco à integridade física e psíquica da adolescente de forma a justificar a reversão do lar de referência, a fixação do lar paterno deve ser mantida.
8. A alienação parental é caracterizada pela análise sistêmica de condutas e atitudes equivocadas e reiteradas, com consequências graves nas crianças e adolescentes, que são pessoas em formação, mais vulneráveis e influenciadas por aquilo que é dito e sugestionado por outro.
9. Ausente prova dessa conduta sistêmica perpetrada pelo genitor, a alegação de alienação parental atribuída a ele deve ser afastada.
10. Apelação conhecida e não provida.